Tribunal: STF
Processo: ARE 1550836
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. IMPETRADO QUE PASSOU A TRIBUTAR, COM BASE NA ALÍQUOTA ÚNICA DE 14%, QUALQUER VALOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPERASSE UM SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ART. 149, § 1-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 40, § 22, DA CF, NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE SUSCITADA EM RÉPLICA E RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 3105. HIPÓTESE PREVISTA APÓS O PROFERIMENTO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXCEÇÃO PREVISTA PELA PRÓPRIA CARTA MAGNA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 28, p. 1). 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma, a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou válida a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos que superem o valor do salário mínimo, tendo em vista os seguintes fundamentos:



    In casu, a Lei Municipal nº. 1.644/2020 previu a cobrança da contribuição, na forma permitida pela Constituição Federal, além de trazer, em seu “Anexo I”, o Plano de Amortização do Deficit Atuarial, o que comprova a insuficiência do sistema, diante da presunção de constitucionalidade, ensejando a incidência do tributo, desde que os aposentados e pensionistas percebam benefício superior ao salário mínimo. 



    Frise-se, ainda, que, ao contrário do aduzido pelos Apelantes, o Tribunal de Contas dos Municípios, no julgamento do Processo nº. º 07336e20, entendeu, no item 9, que há um deficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Município de Camaçari [...]



    Logo, restou demonstrada a presença do déficit atuarial capaz de justificar a incidência do art. 149, § 1-A, da CF. 



    Outrossim, constitui inovação recursal a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal, diante da eficácia limitada do § 1º do ar. 149 da Constituição Federal, nos termos do art. 40, § 22, da CF, pois os Recorrentes não suscitaram tal tese em sua exordial, deixando para fazê-lo, exclusivamente, em réplica e razões recursais (doc. 28, pp. 6 e 8).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DESTA CORTE. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.457.381 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (ARE 1.431.822 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/8/2024 — grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.533.611/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/1/2025; ARE 1.403.811/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/12/2022; ARE 1.456.849/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/10/2023; ARE 1.417.178/AL, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/3/2023; e ARE 1.523.325/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/11/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator